Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704297-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RAQUEL PUTTINI MACHADO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE RELIGAMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO A LIDE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS PRETÉRITOS. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inclusão de novo pedido nas razões recursais, ainda que decorrente de fato novo ocorrido após a prolação da sentença, importa em inovação a lide, em flagrante violação aos princípios da estabilidade objetiva da lide, do contraditório e da ampla defesa, não podendo esta instancia julgadora proceder com qualquer análise da matéria, sob pena de supressão de instancia. Precedentes. 2. Os danos morais devem ser compreendidos como aqueles que afetam os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 2.1. No caso em tela, em que pese o corte no fornecimento de água na residência da autora, esta expressamente confessa ser devedora de variadas parcelas (dez) junto a concessionária deste serviço, tendo inequivocamente contribuído para o fato que agora questiona, o que torna improcedente a pretensão por reparação decorrente de danos morais. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto não reconhecida a existência de dano moral. Entende que o dano, no caso em debate, é presumido, e independe de prova nesse sentido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 13878036): (...) No caso, a despeito de suas considerações e do corte da água, não vislumbro qualquer violação aos seus direitos de personalidade, mormente porque inequivocamente contribuiu para a conduta da CAESB. A autora confessa a ciência de sua dívida – reconhece expressamente dez prestações em atraso (ID. 11528044, p. 02) –, como também afirma a sua indisciplina financeira para este e outros assuntos a ponto de necessitar do auxílio deum educador financeiro (ID. 11528044, p. 02).Na linha deste raciocínio, embora seja perceptível os infortúnios suportados pelo desligamento da água, não se pode olvidar que, no caso em questão, o inadimplemento da autora – ainda que por débitos pretéritos – foi determinante para o corte do serviço e, por isso, não faz jus a indenização por danos morais. (...) Como se nota, este Colegiado não acolheu a tese recursal de que os danos morais são presumíveis nas hipóteses de corte de fornecimento de água, restando claramente registrado que, quando se tratar de consumidor previamente inadimplente (ainda que o corte tenha se dado por débitos antigos em aberto),não cabe a condenação da fornecedora, em decorrência da culpa concorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028